Tribunal: STF
Processo: Rcl 58109
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE – GAT: EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 25.2.2023, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível do Colégio Recursal da Décima Quarta Circunscrição Judiciária de Barretos/SP no Processo n. 1006642-70.2020.8.26.0066, pelo qual teriam sido descumpridos os Temas 377 e 384 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 7.9.2020, José Luiz Ramos Cavalcanti ajuizou ação de obrigação de fazer combinada com restituição de valores contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de “condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a se abster de incluir na base de cálculo do redutor salarial, a Gratificação de Acúmulo de Titularidade - GAT, apostilando o direito declarado, bem como a restituição dos valores retidos indevidamente a título de redutor salarial no valor de R$ 5.162,56, não acobertado pela prescrição quinquenal, e pelo período que tramitar o processo, acrescidas de atualização monetária desde o vencimento e acrescidas de juros desde a citação” (fl. 7, doc. 2).



     O juízo dos Juizados Especiais da comarca de Barretos/SP julgou procedente a ação “para determinar ao recorrente se abstenha de incluir a gratificação de acúmulo de titularidade (GAT), bem com para condená-lo a restituir ao recorrido os valores indevidamente descontados a título de redutor salarial, observada a prescrição quinquenal” (fl. 2, doc. 7).



    Contra essa sentença, o Estado de São Paulo interpôs recurso inominado, desprovido pela Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Barretos/SP:



    “Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança - Gratificação por acúmulo de titularidade (GAT) - Delegado de polícia - Gratificação de acúmulo de titularidade (GAT) - Verba de natureza indenizatória - Exclusão do regime de teto remuneratório constitucional - Cumulação de cargos permitida constitucionalmente - Tema 377 do STF - Impossibilidade de somar-se as remunerações para efeitos do teto remuneratório - Recurso não provido” (fl. 2, doc. 7).



    Contra esse acórdão, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou contrariedade ao inc. XI do art. 37 da Constituição, pois “a GAT é gratificação que compõe a remuneração do servidor e não pode ser considerada remuneração proveniente de segundo vínculo com o Estado. A somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos” (fl. 5, doc. 5).



    Em 2.7.2022, a Juíza Presidente da Primeira Turma Cível do Colégio Recursal da Décima Quarta Circunscrição Judiciária de Barretos/SP negou seguimento “ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, letra ‘a’, parte final, do Código de Processo Civil” (fl. 2, doc. 8).



    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo interpôs agravo interno, desprovido pela Primeira Turma Cível do Colégio Recursal da Décima Quarta Circunscrição Judiciária de Barretos/SP:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, doc. 9).



    Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “a questão discutida nos autos diz respeito à aplicação do teto constitucional sobre os vencimentos do autor da ação, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, e que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade possui natureza remuneratória por um serviço extra prestado, não encontrando equivalência com a questão definida no Tema 377 dessa E. Corte” (fl. 3, doc. 1).



    Anota que “o Colégio Recursal de Barretos (...), ao aplicar erroneamente Tese de Repercussão Geral fixada por esse Col. Supremo Tribunal Federal (Temas n. 377), impediu o conhecimento da matéria constitucional debatida, usurpando a competência dessa Suprema Corte para emitir a palavra final acerca da interpretação de dispositivos constitucionais, em especial do art. 37, inciso XI, da Constituição” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta ”i) que a questão objeto do recurso não se enquadra no Tema 377, pois tal tema em nenhum momento discutiu a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos e verba de natureza remuneratória (GAT); ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a essa Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “a GAT – Gratificação por Acúmulo de Titularidade, não se destina a recompor qualquer despesa feita com a prestação do serviço, logo, em se tratando de verba remuneratória (e não indenizatória), integrando a remuneração do servidor público (delegado de polícia), deve estar sujeita ao teto remuneratório constitucional” (fl. 9, doc. 1).



    Anota que “a somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos. Admitir que o presente caso subsumisse ao Tema 377 do STF seria reconhecer que o autor exerce 2 (dois) cargos de Delegado de Polícia simultaneamente, e que tal cumulação estaria autorizada pela Carta Magna. Ocorre que, tal situação não encontra previsão nas hipóteses restritas do art. 37, XI da Constituição Federal, portanto, inconstitucional a interpretação dada ao caso de que trata-se de cumulação de cargos a autorizar a incidência em separado do teto constitucional. Em outras palavras: não há acúmulo de cargos distintos, mas somente um acúmulo temporário, eventual e natural de atribuições, devendo ser respeitado, normalmente, o teto constitucional” (fls. 9-10, doc. 1).



    Assevera que “os Temas 384 e 377 admitem o somatório dos ganhos do agente público, afastando a observância do teto remuneratório, apenas e tão-somente quando diante da acumulação de: 2 cargos de professores; 2 cargos de profissionais da saúde; ou um cargo de técnico ou científico com um de professor. Ocorre que o Colégio Recursal local, quando reconhece, com fundamento nos referidos Temas, a possibilidade de percepção da GAT para além do teto remuneratório, passa, por decorrência lógica, a entender que o autor ocupa 2 (dois) cargos de Delegado de Polícia, o que, repisa-se, é vedado pela ordem constitucional” (fl. 15, doc. 1).



    Requer “medida liminar, suspendendo-se a decisão reclamada até o final do julgamento da presente reclamação para evitar dano irreparável (artigo 989, inciso II, do CPC)” (fl. 19, doc. 1).



    Pede “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso interposto pelo reclamante, a Primeira Turma Cível do Colégio Recursal da Décima Quarta Circunscrição Judiciária de Barretos/SP teria descumprido os Temas 377 e 384 da repercussão geral. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação, fundada em aplicação de paradigma sobre matéria que tenha sido reconhecida como de repercussão geral, somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 612.975, Tema 377 e do Recurso Extraordinário n. 602.043, Tema 384, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (DJe 8.9.2017).



    É a ementa dos julgados:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido” (DJe 8.9.2017).



    9. Na espécie em exame, o Colégio Recursal de Barretos/SP assentou:



    “A questão cinge-se em definir, portanto, se a verba em questão (GAT) ostenta natureza remuneratória ou indenizatória.



    E, a meu juízo, analisando-se a LCE 1.020/2007, a gratificação é de natureza indenizatória.



    Deveras, segundo o artigo 2º, da mencionada Lei, ‘a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT será calculada na base de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do respectivo padrão de vencimento do Delegado de Polícia designado e paga por dia de efetiva cumulação’.



    De sua vez, a indicar o caráter indenizatório (propter laborem) o parágrafo único do mencionado dispositivo assenta que: ‘Fica vedado o percebimento da gratificação de que trata este artigo em quaisquer hipóteses de ausências, afastamentos e licenças do Delegado de Polícia designado’. Mas não é só.



    A fim de reafirmar a natureza indenizatória e, pois, a ausência de verba que enseja acúmulo patrimonial, o artigo 3º disciplina que: ‘A Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT não será incorporada e nem computada para quaisquer efeitos legais, e sobre ela não incidirão vantagens de qualquer natureza e nem os descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária.’



    Ora, se o pagamento apenas se dá se houver efetiva acumulação (comparecimento) e o valor não é incorporado, tampouco levado em conta para a incidência de outras verbas, é certo que se trata, nitidamente, de compensação pelo acréscimo de serviço, já que o servidor deverá exercer o trabalho de outra unidade, além daquele inerente à sua titularidade natural.



    A propósito, cumpre mencionar a tese firmada pela Suprema Corte, nos autos do RE 612.975 (julgado com repercussão geral), Tema nº 377 do STF (transitado em julgado em 28/09/2018): ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (doc. 7).



    O Colégio Recursal de Barretos/SP apreciou a natureza jurídica da Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 1.020/2007), não ocorrendo ofensa constitucional direta, única a permitir o processamento do recurso extraordinário, nos termos da al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    Assim, não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 612.975, Tema 377 e Recurso Extraordinário n. 602.043, Tema 384), a demonstrar o descabimento da reclamação. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados, em que o Estado de São Paulo foi parte:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1019673-31.2022.8.26.0053. A parte reclamante alega que, ao aplicar de forma equivocada os Temas 377 e 384 da repercussão geral, o juízo reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte para conhecer da matéria constitucional debatida nos autos, em especial do art. 37, XI, da Constituição Federal. (...)



    De fato, houve equívoco ao se invocar o Tema 377-RG para negar seguimento ao recurso extraordinário. A controvérsia objeto do processo de origem foi resolvida com fundamento na natureza da gratificação, e não na acumulação lícita de funções, de modo que não se podia dizer que o acórdão recorrido estava ‘em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’ (art. 1030, I, a, do CPC). O erro certamente resultou do alegado no recurso extraordinário.



    Ocorre que do equívoco do órgão reclamado não decorre a procedência do pedido no presente feito. Isso porque, em casos semelhantes, esta Corte vem assentado que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT (Gratificação de Acúmulo de Atividade) para fins de incidência do teto remuneratório, faz-se necessária o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. A propósito, transcrevo a ementa do seguinte precedente:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE GAT. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).’(RE 1.213.137, Rel. Min. Luiz Fux)



    8. Na mesma linha, confiram-se: ARE 1.312.805, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.388.013, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.395.724, Rel. Min. Presidente Luiz Fux; ARE 1.404.484, Relª. Minª. Presidente Rosa Weber; ARE 1.411.071, Rel. Min. Nunes Marques” (Rcl n. 57.383, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.1.2023).



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão, proferida nos autos do Processo nº 1028796-53.2022.8.26.0053 pela Sétima Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo, a qual teria usurpado a competência desta Corte ao aplicar erroneamente os Temas ns. 377 e 384 da sistemática da repercussão geral. (…)



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, a partir do entendimento firmado na Tese dos Temas 377 e 384 concluíram que a Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) devida aos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, por possuir natureza indenizatória, não se submete ao teto remuneratório constitucional. (…)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 37, XI, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base nos Temas 337 e 384 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pela autoridade reclamada. (…)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, ante o reconhecimento da natureza indenizatória da GAT, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007, acabou por assentar acumulação legítima de cargos ou funções públicas a ensejar a percepção de ganhos decorrentes de vínculos distintos, aplicando acertadamente ao caso os Temas 337 e 384, cujo teor da tese destaco: ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Temas 377 e 384 RG).



    Observo, ainda, que o STF vem negando seguimento aos recursos extraordinários, que tem por objeto a controvérsia em questão, ao entender que o debate acerca natureza indenizatória ou remuneratória da GAT para fins de submissão ao teto remuneratório constitucional, exige análise de legislação infraconstitucional. 



    Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes: RE nº 1.409.713/SP, Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 14/11/22; RE nº 1.368.879/SP, Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 04/03/22 e RE nº 1.375.547/SP, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/04/22.



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ao aplicar os aludidos Temas na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar” (Rcl n. 57.263, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.1.2023).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.774-AgR, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 377/RG. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 45.663-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Primeira Turma, DJe 30.9.2021).



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora